Tribunal: TJSP
Processo: 0007578-04.2014.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – Laudo a comprovar construção de muro avançando no terreno do vizinho - Pleito de demolição – Construção longeva – Comprovação de invasão do terreno do requerido por parte de seu vizinho - Demolição afastada - Imposição de perda e danos a ser calculada em execução de sentença – Apelo provido parcialmente.